Tribunal: STF
Processo: ARE 1548490
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN). Sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial. Extensão de regime de precatório. ADPF nºs 387, 437 e 524. Precedentes.



    1. A Suprema Corte reiterou o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em observância aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os poderes. ADPF nºs 387, 437 e 524.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.